Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739497-71.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA RECORRIDO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ARTIGOS 1.020 E 1.028 DO CC. MORTE DE SÓCIO. NOVA COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. FALTA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. DIREITO DE VETO. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DA CONTA POR HERANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1.028 do Código Civil aduz que “no caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.” 2. Verifica-se, portanto, que a suplicada sequer poderia vir a ser sócia e compor o quadro societário, porquanto a falta de anuência dos demais sócios, de forma a não possuir a legitimidade necessária para exigir a prestação de contas (art. 1.020 do Código Civil). 3. Demais disso, in casu, o contrato social enuncia que, diante do falecimento do sócio, os sócios remanescentes teriam o direito de vetar o ingresso dos herdeiros ou sucessores, o que remeteria a questão à apuração de haveres, com a liquidação da cota pertencente à recorrida por herança. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigo 82, §5o, e 85, ambos do CPC, defendendo a condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 82, §5o, e 85, ambos do CPC. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003